Tribunal: TJMT
Processo: 1012834-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012834-11.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 601.110.461-49 (ADVOGADO), EVERTON COLDEBELLA - CPF: 511.728.101-25 (EMBARGANTE), ENORI JUNGES - CPF: 327.839.907-25 (EMBARGADO), ANGELINA SOARES CARNEIRO - CPF: 788.459.987-20 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (PROCURADOR), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DECLINADO POR CÔNJUGE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESCABIMENTO – INTIMAÇÃO VÁLIDA E ANDAMENTO PROCESSUAL CONDIZENTE COM A ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO DE MATÉRIA NÃO CONTESTADA NO TEMPO DEVIDO- MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES -

VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em nulidade da intimação da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou parcialmente procedente a ação monitória, quando a intimação foi enviada pelos correios, na comarca de Paranatinga/MT, no endereço do escritório do advogado e recebido por sua esposa.

Não padece de irregularidade o feito, quando todos os atos decorrentes do processo foram tomados dentro da legislação atinente à espécie, de modo que deve a inércia ser considerada como negligência da parte que não se insurgiu em tempo devido acerca das demandas que entendesse equivocadas, operando-se, portanto, a preclusão, sobretudo porque a matéria atinente à objeção de pré-executividade tem objeto definido”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EVERTON COLDEBELLA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O AGRAVO
, nos termos do voto do relator (Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012834-11.2018.8.11.0000
, interposto contra
ENORI JUNGES
e
ANEGLINA SOARES CARNEIRO,
ora Embargados).

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão deixou de observar as seguintes questões: - tanto na contestação quanto na procuração, constou que o endereço do procurador, Dr. Eric Ritter, era na Av. Brasil, n. 1.710, cidade de Paranatinga/MT; todavia, a intimação foi endereçada para a Av. Brasil n. 1.700, Centro, Paranatinga/MT, mostrando-se fácil constatar a divergência de endereço, acarretando prejuízos ao Embargante que teve violado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Requer o acolhimento dos Embargos, a fim de suprir o vício apontado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e ainda pela imposição de multa prevista no artigo 1.026, § 2o do NCPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
EVERTON COLDEBELLA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O AGRAVO
, nos termos do voto do relator (Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012834-11.2018.8.11.0000
, interposto contra
ENORI JUNGES
e
ANGELINA SOARES CARNEIRO,
ora Embargados),

sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DECLINADO POR CÔNJUGE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESCABIMENTO – INTIMAÇÃO VÁLIDA E ANDAMENTO PROCESSUAL CONDIZENTE COM A ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO DE MATÉRIA NÃO CONTESTADA NO TEMPO DEVIDO- MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da intimação da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou parcialmente procedente a ação monitória, quando a intimação foi enviada pelos correios, na comarca de Paranatinga/MT, no endereço do escritório do advogado e recebido por sua esposa.

Não padece de irregularidade o feito, quando todos os atos decorrentes do processo foram tomados dentro da legislação atinente à espécie, de modo que deve a inércia ser considerada como negligência da parte que não se insurgiu em tempo devido acerca das demandas que entendesse equivocadas, operando-se, portanto, a preclusão, sobretudo porque a matéria atinente à objeção de pré-executividade tem objeto definido”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que:

“(...) Quanto ao argumento de ausência de intimação válida da parte requerida acerca da sentença, tenho que descabida é a alegação, pois, conforme disposto na decisão, a esposa do patrono da parte litigante, Sra. Margarida Sentchet Ritter, recebeu a correspondência de intimação do ato judicial, presumindo-se assim a inexistência de ato judicial inválido.

Assim, não há qualquer irregularidade patente, no que concerne à intimação válida, eis que recebida pela esposa do patrono da época, Dr. Eric Ritter, no endereço da sua residência. (Av. Brasil, 1.710, na cidade de Paranatinga/MT) – ID. Num. 4000567 – pág. 7)

Assim, ocorrido o transito em julgado em 16/11/2006 (ID. Num. 4000567 – pág. 9), imperioso concluir que o advogado do Agravante tinha ciência da situação processual existente, eis que foi intimado no endereço correto, e recebido pela sua esposa, pouco importando, neste caso, se a numeração está diversa, pois, repita-se o recebimento se deu pela sua esposa, pessoa não tão estranha do advogado, convenhamos.

Assim, repita-se, não há prejuízo decorrente da intimação, destacando-se que a inércia do advogado sim proporcionou prejuízos à parte.

(...)

Não há falar em nulidade da intimação da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou parcialmente procedente a ação monitória, quando a intimação foi enviada pelos correios, na comarca de Paranatinga/MT, no endereço do escritório do advogado e recebido por sua esposa”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

No tocante ao pleito de imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do NCPC, considero-o plausível, eis que fica nítido o objetivo protelatório destes Embargos, uma vez que não há qualquer afronta a nenhum dos dispositivos de lei, nem o acórdão padece de nenhum dos vícios previstos na legislação processual pátria.

Assim, imponho multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do referido dispositivo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020